Tribunal: TJMT
Processo: 1043787-29.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por MARTA APARECIDA CELESTRINO, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos Autos da Ação de Cobrança de Indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT, de n. 1043787-29.2018, proposta em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou a seguradora ao pagamento do quantum de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), a título de indenização, devidamente atualizados com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária desde a data do evento danoso.
Por consequência, condenou a seguradora ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
A apelante alega que os honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação são irrisórios, assim, pugna para que sejam elevados para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).
Aduz que a correção monetária deve incidir a partir de 29/12/2006, data na qual entrou em vigor a Medida Provisória de n. 340 que alterou o valor da indenização e a fixou em R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).
Posto isso, pugna pela reforma da sentença.
As contrarrazões vieram aos autos no id. n. 68980952.
Sendo isto o que basta relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Por expressão do artigo 932, inciso V, alínea a, do Código de Processo Civil, em verificando o relator que a tese do recorrente está de acordo com súmula de tribunal superior, poderá imediatamente acolher as razões por decisão monocrática, sem que necessite levar a matéria ao conhecimento do colegiado.
O Superior Tribunal de Justiça, pelo verbete de súmula 568, sedimentou que este entendimento também caberia em matérias que tenham decisões reiteradas sobre o tema, in verbis:
“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.”
A esse respeito, esclarecem Arruda Alvim, Araken de Assis e Eduardo Alvim:
“Quando constatado que a tese do recorrente contrasta com súmula ou jurisprudência dominante, poderá o relator negar seguimento ao recurso ou dar-lhe provimento. Tendo em vista que a noção de súmula é objetiva, bastará que o relator indique na motivação o número do verbete, adequando-o com a espécie em julgamento. Entende-se por “jurisprudência dominante” a existência de um número variável de precedentes uniformes e reiterados no mesmo sentido, tese esta que deve ser atual”. (Comentários ao Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: GZ Editora, 2012, p. 969).
Na hipótese, a apelante alega que a condenação em verba honorária no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação é irrisória.
Narra que o médico perito, que realizou somente um ato, recebeu o valor de R$ 1.100,00 (mil e cem reais) enquanto seu causídico, que realizou vários atos processuais, irá receber tão somente R$ 67,50 (sessenta e sete reais e cinquenta centavos).
Insiste que os honorários advocatícios devem ser elevados para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).
Pois bem, como a condenação, na espécie, foi fixada no diminuto valor de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), os honorários advocatícios, que foram inicialmente fixados em 10% desse valor, se mostram irrisórios e, portanto, inadmissível.
Dessa forma, os honorários advocatícios devem ser arbitrados por apreciação equitativa, em perfeita harmonia com o que preceitua o parágrafo 8o, do artigo 85, do Código de Processo Civil.
A propósito:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA FORMA DE ARBITRAMENTO - VIABILIDADE - ART. 85, § 2o, DO CPC/2015 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Quando tratar-se de sentença condenatória, a verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação (art. 85, §2o, CPC/2015). No entanto, sendo ínfima, nos termos do mesmo artigo, fica autorizado o arbitramento em montante fixo. (N.U 1010321-44.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2019, Publicado no DJE 05/04/2019)
Com efeito, para alcançar um patamar justo e razoável faz-se necessário observar as circunstâncias do caso, tais como: a relevância da ação e o valor da causa, a complexidade e a dificuldade das matérias discutidas, o trabalho e o tempo despendido pelo profissional, o local da realização do serviço, entre outros.
Nesse sentido:
PROCESSO CIVIL. HONORARIOS. EMBARGOS A EXECUÇÃO PROCEDENTES. ART. 20, PAR. 4./CPC, REDAÇÃO DA LEI 8.952/1994. A VERBA HONORARIA FIXADA "CONSOANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ" (ART. 20, PAR. 4./CPC), POR DECORRER DE ATO DISCRICIONARIO DO MAGISTRADO, DEVE TRADUZIR-SE NUM VALOR QUE NÃO FIRA A CHAMADA LOGICA DO RAZOAVEL QUE, PELAS PECULIARIDADES DA ESPECIE, DEVE GUARDAR LEGITIMA CORRESPONDENCIA COM O VALOR DO BENEFICIO PATRIMONIAL DISCUTIDO, POIS EM NOME DA EQUIDADE NÃO SE PODE BARATEAR A SUCUMBENCIA, NEM ELEVA-LA A PATAMARES PINACULARES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (STJ - REsp 147346/PR, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 24/11/1997, DJ 16/03/1998, p. 155) (sem grifo no original)
Ainda, a verba honorária deve respeitar a atividade desenvolvida pelo advogado, sem elevá-la a patamares estratosféricos e nem barateá-la com aviltamento da profissão, devendo ser fixada de modo que represente adequada e justa remuneração ao trabalho profissional.
A propósito:
PROCESSO CIVIL. HONORARIOS. EMBARGOS A EXECUÇÃO PROCEDENTES. ART. 20, PAR. 4./CPC, REDAÇÃO DA LEI 8.952/1994. A VERBA HONORARIA FIXADA "CONSOANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ" (ART. 20, PAR. 4./CPC), POR DECORRER DE ATO DISCRICIONARIO DO MAGISTRADO, DEVE TRADUZIR-SE NUM VALOR QUE NÃO FIRA A CHAMADA LOGICA DO RAZOAVEL QUE, PELAS PECULIARIDADES DA ESPECIE, DEVE GUARDAR LEGITIMA CORRESPONDENCIA COM O VALOR DO BENEFICIO PATRIMONIAL DISCUTIDO, POIS EM NOME DA EQUIDADE NÃO SE PODE BARATEAR A SUCUMBENCIA, NEM ELEVA-LA A PATAMARES PINACULARES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (STJ - REsp 147346/PR, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 24/11/1997, DJ 16/03/1998, p. 155) (sem grifo no original)
Dessa forma, em rigorosa observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, somados às reiteradas decisões desta natureza proferidas por esta Colenda Câmara, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) se mostra suficiente aos fins desejados.
No que diz respeito â necessidade de estabelecer a data em que entrou em vigência a Medida Provisória de n. 340/06 (29/12/2006), como marco inicial para incidência da correção monetária, neste ponto, sem razão a apelante.
Isso porque, já está sedimentado pelo verbete de Súmula 580 do Superior Tribunal de Justiça que, nos casos de cobrança de indenização do seguro obrigatório DPVAT a correção monetária deve incidir a partir da data do evento danoso, “in verbis”:
A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7o do art. 5o da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso. (Súmula 580, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016)
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para, reformada a sentença, fixar a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (mil reais).
Publique-se e intimem-se.
Cumpra-se.